Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. MÚTUO DISFARÇADO. HOLDING FAMILIAR. INCAPAZES. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para declarar a nulidade absoluta de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de retrovenda e do contrato de locação dele decorrente, determinando o retorno das partes ao “status quo ante” e o cancelamento dos registros imobiliários.
2. O negócio jurídico foi celebrado por administrador não sócio de holding familiar, quando as sócias eram absolutamente incapazes, e deu origem à execução fundada em contrato de locação com valor significativamente superior ao de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade de partes ou ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar a ocorrência de litispendência, prejudicialidade externa ou incompetência do juízo cível; (iii) examinar se a sentença incorreu em julgamento “extra petita”; e (iv) estabelecer a validade do negócio jurídico à luz da alegada simulação e da proteção do patrimônio de incapazes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa decorre do interesse jurídico direto das sócias incapazes na declaração de nulidade de atos que afetaram seu patrimônio, sendo adequada a composição do polo passivo com os participantes diretos dos negócios impugnados.
5. Não se configura litispendência nem prejudicialidade externa quando a ação anulatória apresenta causa de pedir e pedidos distintos daqueles veiculados na execução, porquanto tem por objeto a própria validade do negócio jurídico. Além disso, tendo sido os processos executivos suspensos justamente para evitar a prolação de decisões conflitantes, afasta-se, por completo, a alegada prejudicialidade externa.
6. O juízo cível é competente para o exame da validade de negócios jurídicos e da proteção do patrimônio de incapazes, não havendo deslocamento de competência em razão da existência de execução fundada em contrato conexo.
7. Não há julgamento extra petita quando o reconhecimento da simulação decorre da subsunção jurídica dos fatos narrados e provados nos autos, admitida pelo princípio do “iura novit cúria”, sem violação aos limites objetivos da demanda.
8. A prova documental, pericial e oral demonstra que a compra e venda com retrovenda e a locação subsequente ocultaram operação de mútuo oneroso, com cobrança de valores desproporcionais ao mercado, caracterizando simulação.
9. A simulação acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do Código Civil, e a operação dissimulada também é inválida por implicar oneração excessiva e dilapidação do patrimônio de incapazes.
10. Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que às partes é devidamente oportunizada a produção de provas, inclusive mediante a realização de audiência de instrução e julgamento, e a sentença aprecia, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. É nulo o negócio jurídico simulado que disfarça operação de mútuo oneroso em prejuízo do patrimônio de incapazes. 2. A alienação ou oneração de bens de incapazes exige prévia autorização judicial e respeito às limitações do contrato social, sob pena de nulidade absoluta."

Dispositivos relevantes citados: artigos 119, 166, incisos II e VII, 167, 168, 169, 182 e 1.691, do Código Civil; artigos 9o, 10, 17, 141, 337, §§ 1o e 2o, 485, inciso VI, 489 e 492, do Código de Processo Civil; artigo 25, da Lei no 11.697/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2094459, Apelação Cível no 0735333-31.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 04/03/2026. TJDFT, Acórdão no 2090766, Apelação Cível no 0705056-36.2021.8.07.0011, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 25/02/2026.